Tribunal: TJBA
Processo: 0058769-08.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0058769-08.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Jauder Reis Rebouças e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal para impugnação de ato administrativo decorrente da Lei nº 7.978/2001, relativo ao enquadramento de servidor público, rejeitando o argumento de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da edição da Lei nº 8.889/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao marco inicial da prescrição e à natureza da Lei nº 7.978/2001 como ato de efeito concreto; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se prestam apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se destinando a rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou expressamente as Leis nº 7.978/2001 e nº 8.889/2003, fixando como marco inicial da prescrição a primeira, por configurá-la como ato administrativo único de efeitos permanentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

O enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos, não se tratando de relação de trato sucessivo, razão pela qual o prazo prescricional não se renova.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando enfrentar aqueles necessários à solução da controvérsia, sendo possível o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O marco inicial da prescrição quinquenal para impugnação de enquadramento de servidor público conta-se da edição da lei que promoveu o ato, por se tratar de ato administrativo único de efeitos permanentes.

O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando analisar os suficientes para fundamentar a decisão, sendo admitido o prequestionamento implícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos permanentes, não configurando relação de trato sucessivo.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n. 0058769-08.2008.8.05.0001, Embargantes

J
AUDER REIS REBOUÇAS, HEITOR DA SILVA PORTUGAL, TALMA CARVALHO CAJUEIRO, JOSÉ EDILSON QUADROS CAIRO, ANTÔNIO CARLOS REIS LARANJEIRAS E RUBEM COSTA FERNANDES
e Embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto da relatora.

I/D